Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. – CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – FUNÇÃO ELETRICIDADE– APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 784 que assim dispõe: “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015, Tribunal Pleno, Dje 18/4/2016)
2. Em relação ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias para o cargo objeto do certame, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão, aquela Excelsa Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que há preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente quando ficar comprovada a contratação precária de servidores mediante terceirização do serviço (SL 898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019).
3. Cabe ao candidato que sustenta que foi preterido na sua nomeação demonstrar que os candidatos anteriores melhores classificados já foram convocados para o cargo disputado.
4. Recurso conhecido e desprovido.